Tribunal: TJES
Processo: 5001532-61.2020.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001532-61.2020.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: LUIS AUGUSTO PARAIZO DOS SANTOS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais, em que a parte autora afirma que realizou um pagamento de um boleto no valor de R$ 681,34 (oitocentos e oitenta e um reais e trinta e quatro centavos) através da plataforma da ré em favor do DUA DETRAN/ES para a quitação do CRVL. Afirma que tal valor seria repassado ao beneficiário (DUA DETRAN/ES) ao tempo que pagaria à ré em 12 (doze) prestações de R$72,57 (setenta e dois reais e cinquenta e sete centavos). Contudo, afirma em consulta ao site do DETRAN/ES, consta o respectivo documento em aberto. Assim, requer a restituição do valor de R$870,84 (oitocentos e setenta reais e oitenta e quatro centavos) e a indenização por danos morais de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em sede de

sentença (ID 5661192) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, julgo: a) PROCEDENTE o pedido da parte autora quanto a restituição de valores no valor de R$ 870,84 (oitocentos e setenta reais e oitenta e quatro centavos), devendo o valor ser atualizado a partir dos desembolsos (R$ 72,57 cada parcela sendo a 1ª em 20/05/2020, e a última (12ª) em 20/04/2021) e juros de 1% ao mês desde a citação; b) IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais. Via de consequência, julgo extinto o processo, a teor do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado,

requerendo que o recurso fosse recebido com duplo efeito e que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda
.
(IDs 5661208)

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a parte recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença. (IDs 5661216)

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

É sabido que o recurso inominado não possui efeito suspensivo automático, podendo o juiz concedê-lo se entender que o
decisum
pode causar dano irreparável à parte se seus efeitos ocorrerem normalmente, conforme dispõe o art. 43 da Lei 9.099/95.

Compulsando os autos, verifico que o objeto da presente demanda se refere à relação de consumo entre as partes.

No caso sub examine, não verifico os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso inominado interposto, em especial pelo fato de que foi imposta obrigação ao recorrente em sede de sentença.

Desta feita, não há que se falar em prejuízos irreparáveis para o recorrente que justifiquem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Na verdade, o prejuízo recai sobre o recorrido, que foi vítima da falha na prestação de serviços por parte da recorrente.

Por tais razões,
INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO
ao recurso interposto, em conformidade com o art. 43 da lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado no 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5o, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6o, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2o e 3o do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6o, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso sub examine a requerida, ora recorrente, sustenta que procedeu com o repasse em favor do beneficiário, apresentando um comprovante ilegível no ID. 5130733 - Pág. 4. De modo que, não se desincumbiu do seu ônus de provar fato impeditivo modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Desse modo, considerando que a relação entre as partes é consumerista, a teor do art. 6º, VIII, do CDC, tenho que incumbiria a empresa ré trazer aos autos documentos legíveis que demonstram com exatidão que a transação foi feita e que o repasse foi encaminhado para o beneficiário, o que não o fez, motivo pelo qual suas alegações não merecem prosperar.

Vale ressaltar ainda que o autor entrou em contato com o Bradesco, banco do qual o pagamento foi feito e a referida instituição financeira alegou que não havia repasse.

Nesses moldes, entendo que deve a requerida proceder com a restituição do valor de R$870,84 (oitocentos e setenta reais e oitenta e quatro centavos).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno os recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)